Tribunal: STJ
Processo: 0811699-21.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899507 - AL (2025/0115413-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: G F DA S
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL FUNDADA EM RETRATAÇÃO DA VÍTIMA.
NULIDADES
PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial, mas não conheceu do recurso
especial, mantendo a decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas. A controvérsia tem origem em revisão criminal
ajuizada com base em retratação judicial da vítima, bem como em alegadas
nulidades processuais. O recurso especial foi inadmitido com base nos óbices
das Súmulas 7/STJ e 284/STF, ensejando o agravo regimental ora analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a retratação da
vítima, apresentada em justificação criminal, constitui prova nova suficiente
para desconstituir a condenação; (ii) estabelecer se houve nulidade na oitiva
da vítima por descumprimento da Lei no 13.431/2017; e (iii) verificar se o
agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retratação da vítima, quando dissociada das demais provas dos
autos, não é, por si só, suficiente para afastar a condenação, sendo incabível a
revisão da decisão de mérito por meio de recurso especial, ante a vedação do
reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).
4. A alegada nulidade do depoimento especial da vítima, por
descumprimento da Lei no 13.431/2017, não foi acompanhada de
Documento eletrônico VDA49490940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 2c857901-b5af-4a31-8865-fb602f7a69f0

demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a anulação de atos
processuais com base em nulidade não qualificada e ausente o requisito do
princípio
.
pas de nullité sans grief
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
uma vez que o agravante apenas reiterou os mesmos argumentos do recurso
anterior, sem combater os óbices impostos.
6. A falta de indicação expressa dos dispositivos legais violados
quanto à tese de ofensa ao contraditório e à ampla defesa configura
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a retratação da vítima em ação de
justificação criminal não implica, por si só, a absolvição quando dissociada
das demais provas constantes nos autos. Os limites cognitivos do recurso
especial impedem o reexame das provas para concluir pela insuficiência das
provas indicadas para fundamentar a condenação; (ii) a nulidade do
depoimento especial da vítima somente pode ser reconhecida mediante
demonstração de prejuízo concreto à defesa; (iii) o agravo regimental que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser
conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ; (iv) a ausência de indicação dos
dispositivos legais violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF,
impedindo o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 2c857901-b5af-4a31-8865-fb602f7a69f0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899507 - AL (2025/0115413-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: G F DA S
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL FUNDADA EM RETRATAÇÃO DA VÍTIMA.
NULIDADES
PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial, mas não conheceu do recurso
especial, mantendo a decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas. A controvérsia tem origem em revisão criminal
ajuizada com base em retratação judicial da vítima, bem como em alegadas
nulidades processuais. O recurso especial foi inadmitido com base nos óbices
das Súmulas 7/STJ e 284/STF, ensejando o agravo regimental ora analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a retratação da
vítima, apresentada em justificação criminal, constitui prova nova suficiente
para desconstituir a condenação; (ii) estabelecer se houve nulidade na oitiva
da vítima por descumprimento da Lei no 13.431/2017; e (iii) verificar se o
agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retratação da vítima, quando dissociada das demais provas dos
autos, não é, por si só, suficiente para afastar a condenação, sendo incabível a
revisão da decisão de mérito por meio de recurso especial, ante a vedação do
reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).
4. A alegada nulidade do depoimento especial da vítima, por
descumprimento da Lei no 13.431/2017, não foi acompanhada de
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a anulação de atos
processuais com base em nulidade não qualificada e ausente o requisito do
princípio
.
pas de nullité sans grief
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
uma vez que o agravante apenas reiterou os mesmos argumentos do recurso
anterior, sem combater os óbices impostos.
6. A falta de indicação expressa dos dispositivos legais violados
quanto à tese de ofensa ao contraditório e à ampla defesa configura
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a retratação da vítima em ação de
justificação criminal não implica, por si só, a absolvição quando dissociada
das demais provas constantes nos autos. Os limites cognitivos do recurso
especial impedem o reexame das provas para concluir pela insuficiência das
provas indicadas para fundamentar a condenação; (ii) a nulidade do
depoimento especial da vítima somente pode ser reconhecida mediante
demonstração de prejuízo concreto à defesa; (iii) o agravo regimental que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser
conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ; (iv) a ausência de indicação dos
dispositivos legais violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF,
impedindo o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
G. F. da S. interpõe agravo regimental contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial, porém não conheceu do recurso especial,
mantendo a decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
A controvérsia tem origem em ação de revisão criminal ajuizada pelo
agravante com fundamento no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, baseada em
prova nova apta a conduzir à absolvição. Tal prova consiste na retratação formal da
suposta vítima, que admitiu em juízo ter mentido em seu depoimento original,
esclarecendo que jamais sofreu qualquer abuso praticado pelo recorrente. A retratação foi
colhida nos autos da justificação criminal n° 0700776-63.2023.8.02.0052, instaurada por
iniciativa da própria ofendida ao reconhecer as graves consequências de suas declarações
pretéritas.
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

O pedido revisional também apontou nulidades no processo original,
destacando a inobservância das normas protetivas previstas na Lei no 13.431/2017, que
estabelece o depoimento especial como mecanismo de proteção à criança e ao
adolescente em processos judiciais, cuja violação comprometeu a validade do
procedimento probatório. Não obstante a retratação judicial e a demonstração de vícios
insanáveis, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas julgou improcedente a revisão
criminal, argumentando que o depoimento da vítima não seria verossímil e que as demais
provas seriam suficientes para manter a condenação.
Contra esse entendimento foi interposto recurso especial com fundamento no
artigo 105, III, "a", da Constituição da República, alegando violação ao contraditório, à
ampla defesa e ao artigo 12 da Lei no 13.431/2017, sustentando que a condenação não
poderia subsistir diante da ausência de materialidade comprovada e da inexistência de
provas autônomas que sustentassem a versão acusatória após a retratação da vítima.
Todavia, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob o
fundamento de que sua análise exigiria reexame de provas (Súmula 7/STJ) e que haveria
deficiência de fundamentação por ausência de indicação precisa dos dispositivos
violados (Súmula 284/STF), ensejando a interposição do agravo em recurso especial.
A decisão agravada pelo presente agravo regimental manteve a negativa de
seguimento ao recurso especial, reafirmando que a reapreciação da retratação judicial
exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado nesta instância, e que a
alegação de nulidade não teria sido acompanhada da demonstração de prejuízo,
aplicando-se o princípio
.
pas de nullité sans grief
Em revanche, o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em
equívoco ao não reconhecer a excepcionalidade do caso, onde a prova nova apresentada é
inequívoca, formal, espontânea e judicialmente colhida, tendo o condão de desconstituir
o único elemento que fundamentou a condenação. Argumenta que não se trata de
reexame de provas, mas de valoração jurídica da retratação formal e das garantias
processuais violadas, matéria eminentemente de direito apta a ser examinada em sede de
recurso especial.
Alega que a irresignação não objetiva o reexame do conjunto fático-
probatório, mas o correto enquadramento jurídico de fatos já reconhecidos pelo Tribunal
de origem. Sustenta que foi suscitada e expressamente enfrentada no acórdão recorrido a
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

questão relacionada à incoerência do depoimento da vítima, não sendo necessária
reapreciação de provas, mas verificação da correta aplicação da legislação federal
infraconstitucional.
O agravante demonstra contradições relevantes entre o depoimento da suposta
vítima e os demais depoimentos colhidos, fragilizando a credibilidade da versão
acusatória. Destaca que, na audiência de justificação criminal, a vítima foi categórica ao
afirmar que "não houve nada" em relação ao agravante, negando qualquer envolvimento
íntimo e respondendo negativamente a todas as perguntas sobre atos libidinosos ou
condutas de conotação sexual.
Quanto à alegação de inadmissibilidade com base na Súmula 284 do STF,
argumenta que é plenamente admitido o prequestionamento implícito, desde que a
matéria jurídica tenha sido enfrentada pelo Tribunal de origem. Sustenta que a questão
relativa à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi expressamente
trazida em revisão criminal, consta no acórdão do TJ/AL e no recurso especial de
maneira fundamentada.
Invoca violação aos princípios constitucionais quando o Juízo de primeiro
grau determinou a retirada do advogado da sala de audiência, afrontando as garantias
constitucionais e processuais fundamentais, violando não apenas o artigo 217 do Código
de Processo Penal, mas também diversos dispositivos legais e constitucionais. Cita
dispositivos da Constituição Federal (artigos 5°, LV e LIV, e 133) e do Código de
Processo Civil aplicável subsidiariamente ao processo penal.
Sustenta que a nulidade invocada é absoluta por ofensa direta a princípios
constitucionais estruturantes do processo penal, podendo ser reconhecida a qualquer
tempo e grau de jurisdição. Demonstra que na audiência de 18 de outubro de 2018,
durante o depoimento da suposta vítima, não havia presença de profissional qualificado
para conduzir a oitiva conforme exige a Lei no 13.431/2017, tampouco foi observado o
protocolo legal do depoimento especial. Relata que o magistrado dirigiu perguntas
diretas à menor e, ao ouvir que ela havia mentido anteriormente em sede inquisitorial,
insinuou que estaria mentindo em juízo, contrariando os princípios da escuta protegida.
O agravante enumera o prejuízo concreto sofrido: violação ao direito de
processo justo e regular, violação à ampla defesa e ao contraditório, presunção de
veracidade comprometida e nulidade absoluta com violação da verdade real. Argumenta
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

que a principal prova utilizada para fundamentar a condenação está eivada de vício
insanável, impondo o reconhecimento da nulidade do depoimento com extensão a todos
os atos dele decorrentes, inclusive a condenação.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, o
afastamento dos óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, o provimento do recurso
especial para absolvição do agravante diante da retratação clara da suposta vítima, das
contradições nos depoimentos e da ausência de provas autônomas, bem como o
reconhecimento da nulidade absoluta do depoimento da vítima em razão da violação à
Lei no 13.431/2017 (e-STJ fls. 628-644).
O Ministério Púbico Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ fls.
655-657).
O Ministério Público do Estado de Alagoas não se manifestou no prazo legal
(e-STJ fls. 662).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 612-623):
“É o relatório. Decido.
O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem.
Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a admissibilidade do recurso especial.
Na hipótese, a Corte Local, de forma fundamentada, entendeu que a prova nova
consistente na retratação da vítima colhida em sede de ação de justificação criminal não
teria o condão de desconstituir a condenação do recorrente (e-STJ, fl.403):
"As declarações coerentes, detalhadas e verossímeis da vítima, somadas aos demais
relatos, levaram o julgador singular - que, como mencionado, está mais próximo dos fatos -
à conclusão de que o ora requerente havia praticado o delito a ele imputado. Isso porque as
provas convergem para formar um acervo probatório farto, que não deixa margem para
dúvida sobre a veracidade do fato nem admite qualquer tipo de ilação sobre as motivações
da vítima. Convém anotar que o conteúdo da nova prova produzida em justificação judicial
deve ser substancialmente robusto, capaz de enfraquecer todo o acervo probatório até então
produzido. Desse modo, a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se
mostra hábil a invalidar a sentença quando verificada a sua dissintonia com os demais
elementos existente nos autos. Ademais, destaco que a condenação do requerente não está
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

baseada exclusivamente nas declarações da vítima, ao contrário, há relatos testemunhais e
outros elementos probatórios que convergem no sentido de legitimar a sentença
condenatória."
Nesse contexto, alterar as conclusões do julgado, notadamente nos autos de condenação
transitada em julgado que foi mantida em sede de Revisão Criminal, encontra óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois dependeria de reanálise do conjunto fático
probatório, vedado em sede de recurso especial.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO
VEDADO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
I - O Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. Precedentes.
II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício.
III - "Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz
necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado
das demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.462.400/SC, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.)
19/2/2024
IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de
modo que, reconhecida, fundamentadamente, a insuficiência da prova nova para a
pretendida comprovação da inocência do agravante, não há que se falar em desconstituição
da conclusão bem exarada pelo Tribunal local.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 908.008/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. CUSTOS LEGIS. NATUREZA OPINATIVA E NÃO
VINCULATIVA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS
PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em contradição entre o julgado e o parecer ministerial proferido pela
Subprocuradoria-Geral da República, pois tal manifestação é meramente opinativa e não
vincula o julgador, sendo corolário da função custos legis, ao contrário do alegado pela
parte.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição que macula a decisão
judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a
conclusão adotada, circunstância não evidenciada no acórdão embargado" (EDcl no AgInt
nos EAREsp n. 2.128.781/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.).
8/8/2023
18/8/2023
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

3. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição
do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via eleita.
4. No caso, tendo sido reconhecida a insuficiência da prova produzida em justificação
para comprovar a inocência do ora agravante, com base no contexto fático-probatório dos
autos, conclusão diversa demandaria revolvimento de provas produzidas no curso do
processo-crime, providência que não se coaduna com a via no mandamus.
5. Ainda que a retratação da vítima possa embasar a propositura de revisão criminal,
configurando prova nova para fins do art. 621, III, do CPP, importa reconhecer que o seu
depoimento deverá ser apto a conduzir à absolvição do sentenciado. Tendo sido reconhecida
a insuficiência de tal prova com base no contexto fático-probatório dos autos, para infirmar
essa conclusão seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime.
6. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DISSOCIADA
DAS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz
necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado
das demais provas dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. O Tribunal local apontou, no processo original, a prova testemunhal produzida e até
mesmo um vídeo gravado pela ofendida, que retratou abusos sexuais por ela sofridos, para
concluir que a nova versão está dissociada das demais provas. Alterar a referida conclusão
demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, por
força da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.767/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
17/10/2024
De outro lado, o recurso especial não merece conhecimento em relação à tese de
violação ao contraditório e ampla defesa, porquanto o recorrente não indicou o
correspondente dispositivo legal violado, o que atraio óbice da Súmula n. 284 do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
No mesmo sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. ROUBO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
MAUS
ANTECEDENTES. DISPOSITIVO VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial
quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo
único, II, "a", do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos.
2. A defesa alega ofensa ao art. 107, IX, do Código Penal, sob o argumento de que o
recorrente faz jus ao perdão judicial, porquanto ficou paraplégico em decorrência do
ferimento ocasionado pela arma de fogo disparada por um Guarda Municipal no momento
em que praticava o delito de roubo.
3. A aplicação do perdão judicial pelo magistrado, como causa de extinção da punibilidade
do condenado, resulta da existência de circunstâncias expressamente determinadas em lei,
nos termos do inciso IX do art. 107 do CP, não podendo referido instituto ser estendido,
ainda que in bonam partem, às hipóteses não consagradas no texto legislativo.
4. No caso, além de não haver previsão legal para aplicação da causa extintiva da
punibilidade para os condenados pelo crime de roubo, o reconhecimento do pleito de perdão
judicial dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A defesa não indicou, com relação à alegada ausência de fundamentação idônea para
valorar negativamente os antecedentes do réu, o dispositivo legal supostamente violado, o
que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.140.215/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/6/2023
30/6/2023
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO,
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E INCÊNDIO EM CASA
HABITADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
DO ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORA DO CRIME DE INCÊNDIO. CASA HABITADA
OU, NO MÍNIMO, DESTINADA À HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REGIME INICIAL DE PENA. NÃO INDIC ADOS NO RECURSO ESPECIAL OS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em
deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n.
284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
9/3/2023
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

No tocante à alegação de nulidade do depoimento especial da vítima, a jurisprudência do
STJ é pacífica no sentido de que a nulidade processual, especialmente em casos de
depoimento especial, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.
Além disso, a jurisprudência desta Corte estabelece que, para o reconhecimento de
nulidade, é imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de
nulitté sans grief.
No caso em tela, a defesa limita-se a alegar a nulidade, sem indicar o prejuízo suportado
pelo recorrente.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. TESE DE NULIDADE. OITIVA DE
VÍTIMA POR MEIO DE PROCEDIMENTO PERICIAL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO
MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade e
está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo próprio CPC e, ainda, pelo
enunciado da Súmula n. 568, STJ. Certo que a possibilidade de interposição de agravo
regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, tudo o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.
Precedentes.
II - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
III - No caso concreto, ante a impossibilidade da realização do depoimento especial da
vítima, nos termos da Lei n. 13.431/17, o juízo determinou o ato por meio de perícia. A sua
decisão foi bem fundamentada e justificada, diante da falta de estrutura e de profissional
qualificado e pelo fato de existir normativa local disciplinando a possibilidade.
IV - A defesa teve prévia ciência do procedimento, apresentando quesitos e tendo estes
devidamente respondidos. Ainda, não se insurgiu em relação ao conteúdo do laudo e das
respostas aos seus quesitos, tão somente questionando a forma da realização da perícia - o
que acaba ensejando o reconhecimento da preclusão.
V - Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a
classificação do crime, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 138.573/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei) PENAL E PROCESSO PENAL.
20/5/2024
24/5/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. NULIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ESCUTA
ESPECIALIZADA DA VÍTIMA EM DETRIMENTO DO DEPOIMENTO ESPECIAL.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE
QUESITOS PARA A ESCUTA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ATUAL DEFESA TÉCNICA ATUOU NO PROCESSO CRIMINAL ORIGINAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro
lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou
excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o
reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a
mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da
ampla defesa.
2. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a
imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa
e acusação. Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser
precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se
prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.
3. No caso concreto, a realização da escuta especializada em lugar do depoimento pessoal
foi devidamente fundamentada na ausência "na Comarca a estrutura física para a realização
do depoimento especial, compreendida como uma sala reservada, silenciosa, com decoração
acolhedora e simples, para evitar distrações, nos termos do Decreto n. 9.603/2018, o qual
regulamentou a Lei 13.431/17", e o cerceamento de defesa, necessário para o
reconhecimento da nulidade, foi afastado pois "foi dada a oportunidade para as partes
apresentarem quesitos a serem levados ao conhecimento dos especialistas no fazimento da
escuta especializada", compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
4. Ademais, "Não foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não
realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na
necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de
nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo
Penal" (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
21/9/2021
29/9/2021
5. "'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu'" (enunciado n. 523 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal). De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa
do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que
pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.
Dessarte, não há se falar em nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo.
Precedentes" (HC n. 299.760/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
23/8/2016
DJe de
).
29/8/2016
6. Nesse aspecto, "A alegação de cerceamento de defesa, de igual modo, não merece
prosperar, pois, na hipótese dos autos, não há que se falar em ausência de defesa técnica,
sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade. Precedentes" (AgRg
no HC n. 907.584/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
26/8/2024
29/8/2024
7. Hipótese em que a nulidade por ausência de defesa técnica foi afastada sob o
entendimento de que "a análise do conteúdo dos atos processuais praticados pela Defesa do
ora Requerente no curso do processo penal de origem permite ver que a sua atuação foi
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

efetiva para além de uma presença simplesmente formal", enfatizando que os "Defensores
do Requerente que propuseram esta Revisão Criminal [...]
atuaram no processo criminal de origem [..] o que corrobora a intelecção de que houve
defesa eficiente".
8. Outrossim, o reconhecimento de que o paciente experimentou prejuízo decorrente da
suposta deficiência da defesa técnica demandaria incursão no acervo fático-probatório
acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 954.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei) PROCESSO PENAL E PENAL.
11/12/2024
16/12/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINARES
DE
NULIDADE
AFASTADAS.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
CONCRETO. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO PENAL -
CP. DEPOIMENTO ESPECIAL VÁLIDO. IMPUGNAÇÃO TARDIA DO ATO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
DO LAUDO PSICOLÓGICO ANTES DA AUDIÊNCIA. REVITIMIZAÇÃO. PRINCÍPIO
DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA TANTO NA
PALAVRA DA VÍTIMA, QUE TEM ESPECIAL VALOR, QUANTO NAS DEMAIS
PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NO TRANSCURSO DA PERSECUÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TENTATIVA. TEMA
NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto às nulidades aventadas, a defesa, embora intimada da designação da audiência de
depoimento especial da vítima em duas oportunidades, quedou-se silente a respeito de
possível nulidade, tendo inclusive concordado com a medida, ratificando os quesitos que
teriam sido apresentados pelo MP, para, só após dois meses da intimação, resolver impugnar
o ato. No caso, a vítima sofreu o abuso sexual aos 14 anos de idade, e, com 19 anos, ao ser
indagada sobre ser inquirida em audiência tradicional, na entrevista preliminar pela pela
técnica responsável pelo depoimento especial, rejeitou a opção.
2. De fato, "não há como reconhecer a alegada nulidade do depoimento especial da vítima,
visto que a defesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno em relação ao formato e
/ou ao desenvolvimento do ato judicial, cuja anulação é almejada. Assim, aplica-se o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(AgRg no RHC n. 157.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
25/2/2022
3. Com efeito, "o denominado 'depoimento especial' ou 'depoimento sem dano' visa ao
resguardo e proteção de crianças e adolescentes, evitando sua eventual revitimização pela
sucessiva colheita de depoimentos, proporcionando-lhes o devido cuidado e assistência em
situações especialmente sensíveis, como no caso de crimes sexuais cometidos contra
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

vulneráveis" (AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/5/2023
29/5/2023
4. O estudo psicológico não poderia ter sido trazido aos autos antes da audiência, pois para
tanto a técnica haveria de indagar a vítima sobre o fato criminoso em momento anterior ao
ato, ofendendo aos preceitos da lei e provocando a revitimização. Caso em que, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, não se verifica qualquer prejuízo concreto. Não é demais
lembrar que não se pode contraditar as afirmativas da Corte estadual no sentido de que
foram resguardados os direitos da defesa, sob pena de incursão fático-probatória e
incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. "Como é de conhecimento, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado
prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora o princípio pas de
nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: "nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
E não se pode olvidar que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso
não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" (AgRg
no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
). (AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo
26/5/2020
3/6/2020
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/5/2023
29/5/2023
6. No mérito, a condenação está fundamentada não apenas na palavra da vítima -
depoimento especial, que tem representativa validade, mas a partir de toda a prova oral
produzida no transcurso da persecução penal. Assim, para se concluir de modo diverso, pela
insuficiência de acervo probatório condenatório, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
7. Sobre o pleito desclassificatório, também não é possível acolhê-lo, pois o Tribunal de
Justiça concluiu que "Os fatos atribuídos ao sentenciado na inicial acusatória realmente se
amoldam à norma penal incriminadora prevista no artigo 213 do Código Penal, com a
majorante prevista no § 1o (posto que a ofendida contava com 14 anos de idade quando dos
fatos). A vítima contava com 14 anos de idade, teve seu short abaixado, e o agente tentado
penetrar sua vagina, colocando seu pênis entre suas pernas, concretizou o crime pelo qual
foi condenado". Sendo assim, o afastamento das elementares do crime de estupro no caso
em exame esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. A respeito da configuração do crime tentado, tal matéria sequer foi solvida pela Corte
originária, caracterizando ausência de prequestionamento, sendo inviável a análise por este
Tribunal diante do óbice das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.262.048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei)
18/9/2023
20/9/2023
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, “a”, do Regimento
Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

Percebe-se claramente que todas as questões arguidas foram corretamente
decididas pela decisão agravada. Em resumo, o pedido absolutório calçado no reexame
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

de provas extrapola os limites cognitivos do recurso especial (Súmula 7) e as apontadas
nulidades não geraram prejuízo para o exercício do direito de defesa.
Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem
impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de
atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
É insuficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou a
simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao a
Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
.
DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182
do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

. ESTUPRO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
.
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
RISTJ" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifou-se.)
28/4/2025

Igual raciocínio é compartilhado pelo zeloso Ministério Público Federal:
“Em que pese os esforços jurídicos da defesa acerca da retratação da vítima, extrai-se
dos autos que o Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas examinou as
provas e destacaram os elementos de convicção que justificaram a condenação do agravante
não cabendo, em sede de recurso especial, buscar a reapreciação do arcabouço fático-
probatório ante a incidência da Súmula 7/STJ.
A Corte de origem entendeu que as declarações da menor foram claras, guardando
coerência interna e se mantiveram integras no tempo, ou seja, as declarações prestadas na
fase inquisitória foram confirmadas e ratificadas em juízo.
Assim, para que se chegue à conclusão diversa das instâncias inferiores acerca da
condenação, há necessidade de revolvimento de prova, incidindo o teor da Súmula 7/STJ.”
(e-STJ fls. 655-656)
Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49580428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: db074810-f810-413d-8c33-b85ff61626fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0115413-3
AREsp 2.899.507 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000446620188020052 08116992120238020000 8000446620188020052
8116992120238020000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G F DA S
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G F DA S
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551506598089212@
2025/0115413-3 - AREsp 2899507 Petição : 2025/0052028-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:14:33
Código de Controle do Documento: 84D61BE3-D69B-4204-8D0A-187654B0151F